Tribunal: STF
Processo: AR 3044
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Lucimara Francisca Leite em face de Oswaldo Franciso da Silva, objetivando desconstituir o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Jaú/SP, no processo nº 1001135-66.2021.8.26.0431.



    Em sua exordial, a autora alega que 



    “(...) foi processada, assim como outras três pessoas, pelo requerido Osvaldo em ação indenizatória de danos morais de nº 1001135- 66.2021.8.26.0431 sob o argumento de que ‘A Requerida Lucimara, após receber os fatos inverídicos pela rede social WhatsApp, publicou e compartilhou em seu perfil pessoal no Facebook, o que fez com que os crimes absurdos imputados ao Requerente passassem a ser de conhecimento de mais pessoas, causando ainda mais risco à própria vida deste, que fora ameaça de morte.’ 



    Na referida alegação o próprio requerido juntou uma PUBLICAÇÃO da requerente que serviria como prova, porém como alegado em Contestação o conteúdo FOI POSTADO por Lucimara porém INEXISTINDO QUALQUER INDÍCIO DE IDENTIFICAÇÃO DO POSSÍVEL AGRESSOR. 



    Porém o juízo de 1º grau condenou a requerente ao pagamento indenizatório, o que levou a requerente recorrer da decisão, que foi mantida por seus próprios fundamentos pelo Colégio Recursal. 



    O referido processo transitou em julgado e a requerente teve sua conta bancária bloqueada no cumprimento de sentença a fim de que seja satisfeito o débito. 



    Em contrapartida requerido também moveu contra a requerente e demais Queixa-crime nº 1000353-93.2020.8.26.0431 em razão do mesmo episódio, porém o juízo julgou improcedente o pedido e absolveu a lá ré pelo fato da mesma não ter identificado quem seria o agressor da idosa das imagens. 



    O lá autor recorreu mas o Tribunal de Justiça manteve a decisão, destacando que ‘As postagens, que noticiavam o crime de que a idosa foi vítima, não apontaram inicialmente que o autor fosse o querelante e não há provas seguras de que elas tinham conhecimento de que o querelante não era o agressor da idosa. Na hipótese, não se observa, nessa conduta, a intenção de ofender a honra, mas sim narrar os fatos tal como lhe foram apresentados”. 



    Assim, entende ser cabível a ação rescisória, a fim de que se anule o julgado no processo originário de danos morais de nº 1001135-66.2021.8.26.0431 por falha grosseira na análise probatória.



    Ao final requer: 



    “a) A concessão de tutela de urgência suspendendo as decisões dos processos nºs 1001135-66.2021.8.26.0431 e 0001814-15.2023.8.26.0431, desbloqueando provisoriamente a conta bancária da autora e de seus valores. 



    (...) 



     c) Ao final, a Declaração DE TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ANULANDO O PROCESSO Nº 1001135-66.2021.8.26.0431 (....) CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS FORMALIDADES LEGAIS, ALÉM DE EVENTUAL DANO MATERIAL A CERCA DA CELERIDADE DA LIDE, como medida de justiça!”. 



    É o breve relatório. Decido. 



1) Competência para processar e julgar ação rescisória



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando à desconstituição de decisões proferidas por outros órgãos judiciários, por não estar presente na hipótese prevista na alínea j do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição inicial ao Ministro Presidente desta Corte, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação rescisória, logo no início das razões expostas na exordial, a demandante afirma que a decisão “guerreada” pertence à Justiça Estadual (Colégio Recursal de Jaú), além de não apontar ou trazer qualquer decisão proferida pelo STF que tenha a demandante e o réu como parte.



    Ou seja, percebe-se que a autora trata a ação rescisória como se fosse um recurso, pois não menciona qualquer dispositivo pertinente à ação rescisória previsto no Código de Processo Civil.



    Ademais, não havendo qualquer tipo de decisão proferida por esta Corte, a partir dos elementos trazidos na inicial pela própria autora da ação rescisória, é manifesta a incompetência do STF para o julgamento da presente ação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DE COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. J DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AR 3018 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18-06-2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso).



    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso).



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação rescisória, o feito deve ser encaminhado ao Tribunal competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



2) Conclusão



    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Jaú/SP para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente